Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TENTATIVA. AUSÊNCIA DE AÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.
2. A consumação do crime de extorsão ocorre quando a vítima, depois de sofrer violência ou grave ameaça, realiza o comportamento exigido pelo criminoso. A não realização da citada exigência, implica em tentativa.
3. A confissão espontânea do réu, em sede extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante, na segunda fase da dosimetria, porquanto considerada como elemento de prova para a condenação.
4 Recurso provido em parte.